Tribunal: TJDFT
Processo: 0733527-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733527-86.2021.8.07.0003 RECORRENTE: HICARO DE SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE, PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E COM ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso nos autos, inviável acolher o pleito de absolvição, pois o acervo probatório demonstra que, diante da desproporção entre o valor pago e o preço do aparelho celular, bem como em razão das circunstâncias da transação de compra do objeto (venda por uma pessoa desconhecida, no meio da “Feira do Rolo”, sem recibo de pagamento ou nota fiscal e sem entrega de todos os acessórios, caixa e documentos do aparelho), o apelante deveria ter presumido ter sido a res obtida por meio criminoso, o que se amolda ao crime de receptação culposa. 2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 3. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora o quantum de reprimenda fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente, que teve a análise negativa dos antecedentes criminais e da culpabilidade, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções dos artigos 180, § 3o, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento da pena-base, diminuindo a pena do apelante de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, uma vez que não teria sido comprovado que o insurgente agiu com dolo, porquanto não tinha ciência da origem ilícita do aparelho celular, razão pela qual pugna pela absolvição e pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a aplicação do regime aberto para cumprimento de pena, asseverando que deve ser considerado primário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Por oportuno, vale destacar que, em que pesem as razões recursais, o caso em análise não se trata de condenação pelo delito de receptação dolosa, em que se pune a aquisição de coisa que se sabe ter origem ilícita, mas sim de imputação ao recorrente da conduta culposa prevista no artigo 180, § 3o, do Código Penal, na qual se tipifica a presunção de que o bem poderia ter origem ilícita. Nesse cenário, mesmo diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, restou extraída de elementos externos do conjunto probatório a presença de culpa quanto ao crime de receptação. Portanto, diante da desproporção entre o valor e o preço, bem como em razão da inexistência de documentos comprovando a origem lícita do bem e das demais circunstâncias da aquisição do bem, deveria ter o recorrente presumido ter sido a res obtida por meio criminoso. Assim, deve ser mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 180, §3o, do Código Penal, não merecendo prosperar o pleito defensivo de absolvição (ID 52928174 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024